Tribunal: TJES
Processo: 0003069-25.2016.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003069-25.2016.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HEITOR LINO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E
MENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SIMPLES. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIOS IDÔNEOS. CRIME DE MERA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes previstos no art. 129,
caput
, do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando as penas de 03 meses de detenção e 02 anos de reclusão, além de 24 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. A defesa pleiteia: (i) reconhecimento da prescrição retroativa quanto à lesão corporal; (ii) absolvição quanto ao porte ilegal de arma por inexistência de materialidade e insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iii) redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em análise:

(i)
verificar a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de lesão corporal simples;

(ii)
avaliar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo;

(iii)
examinar a necessidade de redução da pena aplicada ao delito do art. 14 da Lei 10.826/03.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena concreta aplicada ao delito de lesão corporal simples é de 03 meses de detenção, sendo o prazo prescricional de 03 anos (art. 109, VI, CP). Tendo decorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia (03/10/2016) e a sentença condenatória, restou consumada a prescrição retroativa, impondo-se a extinção da punibilidade.

Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a materialidade e autoria foram comprovadas por prova testemunhal firme e pela confissão do apelante, sendo desnecessária a apreensão e perícia da arma para a configuração do delito, que é de mera conduta e perigo abstrato.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal (02 anos), e, conforme a Súmula 231 do STJ, a incidência da confissão não autoriza redução abaixo desse patamar. Inexistem causas modificadoras que permitam alterar a reprimenda, que deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido apenas para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime de lesão corporal simples, pela prescrição retroativa, mantendo-se a condenação pelo porte ilegal de arma de fogo.

Tese de julgamento
:

“
A pena concreta de 03 meses de detenção aplicada ao crime de lesão corporal simples sujeita-se ao prazo prescricional de 03 anos, sendo possível o reconhecimento da prescrição retroativa quando ultrapassado o lapso entre marcos interruptivos.”

“
A ausência de apreensão e perícia da arma de fogo não impede a condenação pelo crime de porte ilegal quando a materialidade e autoria estiverem comprovadas por outros meios idôneos, inclusive confissão e prova testemunhal consistente.”

Dispositivos relevantes citados
:

CP
, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129,
caput.

Lei 10.826/03
, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 231
.

STJ, AgRg no REsp 1.603.837/RS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/06/2017 (porte ilegal – desnecessidade de apreensão da arma).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
3069
-
25
.20
16
.8.08.00
20

APELANTE: HEITOR LINO CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
HEITOR LINO CARVALHO
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Guaçuí, que o condenou pela prática dos delitos previstos no art. 129,
caput,
do Código Penal, e no art. 14 da Lei nº 10.826/03, fixando-lhe as penas de 03 (três) meses de detenção e 02 (dois) anos de reclusão, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, esta última pena substituída por restritivas de direitos e estabelecido o regime inicial aberto.

Recurso interposto

pela defesa do apelante
,

sustentando, em síntese,

a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao delito de lesão corporal, pugnando pela absolvição quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, ao argumento de inexistência de materialidade e insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer a redução da pena aplicada
.

V
erifico que foram devidamente preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos, para que seja conhecido o recurso em exame
.

P
ois bem.

Narra a exordial ac
usatória que: no dia 15 de agosto de 2016, por volta
das 11:00 horas, na Rua do Norte, próximo ao Bar do Adailton, nesta cidade e comarca, o denunciado, após discutir com a vítima Alan de Oliveira Pires, agindo com
animus necandi
e utilizando-se de uma arma de fogo, desferiu 03 (três) disparos na direção da vítima, sendo que dois o atingiram conforme consta em BAU de fls. 10, não conseguindo seu objetivo letal por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima foi socorrida e levada ao Pronto Socorro local.

Consigna que toda vez que réu e vítima se encontravam na rua, eles discutiam, e não foi diferente no dia dos fatos, quando se encontraram na rua e discutiram. Todavia, o réu foi em casa, pegou a arma utilizada no crime e voltou para encontrar a vítima.

Na sentença, a
pena final foi fixada em 03 (três) meses de detenção pelo delito de lesão corporal e 02 (dois) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa pelo crime de porte de arma, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e regime inicial aberto.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO RETROATIVA

A defesa argui, e o próprio Ministério Público concorda em sua manifestação, a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito de lesão corporal simples (art. 129,
caput
, do Código Penal).
Explico.

A pena aplicada na sentença para este crime foi de
03 (três) meses de detenção
. Conforme o art. 109, inciso VI, do Código Penal (com a redação anterior à Lei nº 12.234/2010, se aplicável, ou a redação atual que remete ao inciso VI se a pena não exceder a 1 ano, ou, ainda, em observância ao princípio da
tempus regit actum
e a pena), o prazo prescricional para a pena inferior a 1 (um) ano é de
03 (três) anos
.

Os marcos interruptivos relevantes, considerados pela pena concreta, são o recebimento da denúncia (03 de outubro de 2016) e a prolação da sentença condenatória (2025).

Nessa senda, considerando que decorreu lapso temporal
superior a 03 (três) anos
entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, o prazo prescricional restou ultrapassado.

Dessa forma, acolho a preliminar para
declarar extinta a punibilidade
do apelante quanto ao delito de lesão corporal simples, previsto no art. 129,
caput
, do Código Penal, o que faço com fundamento nos arts. 107, inciso IV, 109, inciso VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

MÉRITO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

A defesa pugna pela absolvição, alegando inexistência de materialidade e insuficiência probatória, notadamente pela não apreensão e perícia da arma de fogo.

No entanto, a materialidade delitiva está robustamente comprovada nos autos por documentos como o boletim de ocorrência, boletim de atendimento médico, laudos periciais de lesões corporais e o relatório final do inquérito policial.

A autoria, por sua vez, emerge clara e coerente do conjunto da prova oral: O próprio apelante
Heitor Lino Carvalho
confessou em seu interrogatório judicial que possuía e portava a arma de fogo há meses, fato central para a configuração do delito do art. 14 da Lei 10.826/03; A vítima
Alan de Oliveira Pires
relatou a tentativa de desarmamento e os disparos efetuados pelo réu enquanto tentava fugir; A testemunha
Alberto Gustavo
confirmou ter presenciado o réu se desvencilhando da luta, apontando a arma e se afastando; O policial
Elson Barbosa
confirmou ter constatado a vítima alvejada e as informações que apontavam o réu como autor dos disparos.

Sobre o tema, o crime de porte ilegal de arma de fogo é classificado como
crime de mera conduta e de perigo abstrato
, que se consuma com o simples porte da arma sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, independentemente da ocorrência de um resultado lesivo concreto.

A jurisprudência pacífica, inclusive a citada no parecer ministerial, é clara ao reconhecer que a
não apreensão e perícia da arma de fogo não afasta a materialidade e autoria
quando estas são comprovadas por outros meios idôneos, como a confissão do agente aliada aos depoimentos testemunhais firmes e coesos.

Neste sentido, a prova judicializada é
firme e uníssona,
confirmando que o apelante portava a arma de fogo no dia dos fatos e a utilizou.

Dessa forma, não há qualquer espaço para a absolvição.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Subsidiariamente, o apelante pleiteia a redução da pena.

Para o crime do art. 14 da Lei 10.826/03, o Juízo
a quo
fixou a
pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, embora a confissão espontânea tenha sido admitida, não é possível reduzir a pena a patamar inferior ao mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, que estabelece:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Como a pena-base
já foi fixada no mínimo
, e não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas na terceira fase, a pena definitiva deve ser mantida em
02 (dois) anos de reclusão, além dos 24 (vinte e quatro) dias-multa.

Assim, a dosimetria da pena se mostra correta e em consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para reconhecer a prescrição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.